Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714682-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES, GERALDA RIBEIRO GUIMARAES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES, HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES, GERALDA RIBEIRO GUIMARAES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES, GERALDA RIBEIRO GUIMARAES e MARIA DA GLORIA GUIMARAES, em que as partes deduzem pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 31729079), juntando, de plano, documentos comprobatórios de seus rendimentos e despesas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, tem-se que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por sua vez, assim preconiza: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. In casu, registre-se, inicialmente, que o recurso foi interposto por 4 (quatro) apelantes, cujas situações econômicas devem ser examinadas isoladamente para efeito de concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o exame de alguns documentos resta obstado em razão (i) da ausência de nome expresso (IDs 31729081 – p. 15 e 31729082 – p. 6); (ii) da existência de nome de terceiro como pagador (IDs 31729082 – pp. 1/2); e (iii) do caráter eventual e anterior ao tempo em que se demonstram os gastos (ID 31729082 – p. 8 – IPTU parcelado e já adimplido em agosto). Vale a menção, ainda, que, em geral, as despesas demonstradas são referentes ao mês de outubro, restando afastadas do exame, por óbvio, a soma de faturas relativas ao mesmo serviço, como cartão de crédito, de meses diversos, tendo-se outubro como mês base para a verificação da hipossuficiência econômica. Fixadas as premissas necessárias, no que se refere à apelante MARIA DA GLORIA GUIMARAES, foi juntado Recibo de Pagamento ao ID 31729081 – p. 12, que demonstra o recebimento de R$ 3.108,92 como renda mensal. Como gastos no mesmo período, a apelante demonstra o total de R$ 4.480,04 (soma das quantias dos documentos de ID 31729081 – pp. 1, 4, 10 e 14), superando, e muito, sua renda líquida, sendo a situação demonstrada compatível com a benesse pleiteada. Por outro lado, porém, a recorrente GERIZ RIBEIRO GUIMARAES anexou, tão somente, declaração de rendimentos no total de R$ 2.189,00, sem comprovação de qualquer despesa mensal, restando o pedido indeferido de plano (ID 31729080 – pp. 2/3). Já no que se refere aos apelantes WILSON RIBEIRO GUIMARAES e GERALDA RIBEIRO GUIMARAES, os gastos apresentados são nitidamente inferiores ao rendimento mensal apurado, restando considerável margem mensal, o primeiro recebendo R$ 4.817,61 (ID 31729082 – p. 1) e tendo como despesas totais apenas R$ 879,76 (ID 31729082 – pp. 3/5), e a segunda auferindo R$ 8.472,41 (ID 31729083 – p. 16), mas gastando apenas R$ 4.092,03 (ID 31729083 p. 5, 9, 11 e 12). Incabível, nesse contexto, a concessão da justiça gratuita aos apelantes WILSON RIBEIRO GUIMARAES e GERALDA RIBEIRO GUIMARAES, medida reservada àqueles que demonstram real impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Cumpre ressaltar, por fim, que a concessão da gratuidade de justiça à recorrente MARIA DA GLORIA GUIMARAES em grau recursal possui natureza ex nunc, conforme jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais e intimou os autores a efetuarem o respectivo depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, como é o caso dos autos. 4. O artigo 98, §6o, do CPC, traz a possibilidade de o magistrado, a requerimento da parte, analisando o caso concreto, parcelar as despesas, o que viabilizará o custeio da ação judicial pela parte sem onerar em demasia suas finanças. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390115, 07297275920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à apelante MARIA DA GLORIA GUIMARAES, mas INDEFIRO a benesse aos apelantes GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES e GERALDA RIBEIRO GUIMARAES. INTIMEM-SE os apelantes GERIZ RIBEIRO GUIMARAES, WILSON RIBEIRO GUIMARAES e GERALDA RIBEIRO GUIMARAES para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conhecimento do recurso apenas em relação à apelante MARIA DA GLORIA GUIMARAES. Após o prazo, retornem-me conclusos para apreciação das apelações interpostas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora